Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-89.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a ocorrência de contradição sob o fundamento de que o entendimento do acórdão que afastou a alegação de que a demora na entrega do imóvel decorreu da escassez da mão de obra e materiais em razão da pandemia de COVID-19 não refletiu as dificuldades enfrentadas pela empresa. Destacou que a pandemia teve um efeito prolongado e de natureza global que geraram uma série de dificuldades extraordinárias e imprevisíveis que afetaram diretamente o cronograma de execução da obra. Observou que tais fatos não podem ser considerados como meros riscos internos da atividade e devem ser reconhecidos como caso fortuito, não havendo qualquer responsabilidade da construtora. Reforçou que o objeto do processo se tratou de um enorme empreendimento em que qualquer acontecimento afetaria todos os processos envolvidos na construção. Acrescentou que as medidas governamentais impuseram uma série de restrições de circulação que geraram graves consequências ao setor da construção civil. Pontuou que a excludente de responsabilidade deve ser reconhecida em face da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento para que seja sanada a contradição apontada.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme item 11 do acórdão embargado, a pandemia já estava instalada há mais de um ano e a embargante já detinha conhecimento de seus efeitos, não havendo o que se falar em imprevisibilidade, configurando-se em risco da atividade. Ausente a omissão e contradição apontadas.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.